Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705293-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA REU: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Pela terceira vez renove-se a citação do réu, agora no endereço indicado no ID 57379345. P. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator